Tribunal: STF
Processo: HC 245197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva, em favor de André Augusto de Melo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 914.788/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao que se depreende dos depoimentos expressamente referenciados no decisum, após discussão no bar da vítima, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que veio à óbito. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ainda que tenha havido parecer favorável na origem, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo Parquet estadual não afastam a periculosidade que ensejou a constrição cautelar, tampouco é possível considerar que eventual provocação da vítima poderia ser utilizada, neste momento inicial e na via estreita do habeas corpus, para amenizar a reação desproporcional do agente, que levou ao óbito do ofendido. 6. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 9, p. 2)



    A impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. (eDOC 1)



    Destaca que o Juízo da Comarca de Botucatu/SP decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação meramente genérica e em razão da gravidade abstrata do delito.



    Dessa forma, entende que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus é manifestamente ilegal, pois manteve o decreto prisional a despeito de o paciente ter bons antecedentes, ser réu primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, bem ser arrimo de família. Assim, entende que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da prisão cautelar dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação do decreto prisional, com aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “Consoante relatado, busca o agravante a revogação da prisão preventiva. 



    A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 31/33, grifei):



    [...]



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Ao que se depreende dos depoimentos expressamente referenciados no decisum, após discussão no bar da vítima, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que veio à óbito. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    [...]



    Por fim, ainda que tenha havido parecer favorável na origem, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo Parquet estadual não afastam a periculosidade, que ensejou a constrição cautelar, tampouco é possível considerar que eventual provocação da vítima poderia ser utilizada, neste momento inicial e na via estreita do habeas corpus, para amenizar a reação desproporcional do agente, que levou ao óbito do ofendido”. (sítio eletrônico do STJ)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Pela pertinência, reproduzo excertos do voto condutor do acórdão do TJSP:



    “No caso dos autos a r. decisão5 fundamentou a necessidade da prisão na inadequação e insuficiência da concessão de liberdade provisória e de medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal), para o caso em concreto, relatando a fuga do acusado. 



    Observa-se que a gravidade concreta da conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a prisão preventiva.



    [...]



    O impetrante aponta ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente é primário, arrimo de família, tem bons antecedentes, família constituída, residência fixa, ocupação lícita comprovada e condições pessoais favoráveis. 



    Como já mencionado, o paciente está sendo processado por crime de homicídio. 



    Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que autorizariam a medida extrema.



     Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva.



    [...]



    A testemunha Gilmar afirmou que no dia dos fatos, estava chegando ao bar e, ainda do interior do seu veículo, viu o ora paciente empunhando uma arma de fogo, sendo que João Carlos estava na frente dele, ambos na via pública. Alegou que presenciou, em seguida, João Carlos correndo ao interior do bar, quando o paciente efetuou dois disparos na direção dele e após, também entrou no bar e ouviu mais dois disparos. Apontou que momentos depois, o paciente saiu do estabelecimento e efetuou um disparo contra o chão, empreendendo fuga em seguida no veículo Fiat Pálio, cor preta, depois. Segundo Gilmar, ao entrar no bar, ele encontrou a vítima João Carlos já caída e uma parente da vítima, de nome Graciela, que mora próximo ao bar, que ouviu os disparos, foi ao local e socorreu João Carlos ao hospital no carro dela. Alegou ainda que no bar também estava o filho da vítima, sendo que o adolescente lhe disse que a discussão se iniciou, pois o paciente havia passado a “mão na bunda” de João Carlos, quem não gostou da brincadeira. 



    Ao ser ouvida, a própria filha do paciente, aduziu que recebeu uma mensagem de sua mãe, que lhe dizia que seu pai havia saído de casa para beber e que estaria armado, pois ele havia dito para ela que cometeria suicídio. Confirmou que sabia que seu pai possuía uma arma de fogo de calibre 32., mas nunca a tinha visto e que mais tarde, estava em sua casa, quando ouviu dois disparos de arma de fogo no interior da residência de seu pai, motivo pelo qual foi até lá, apresentou-se aos policiais militares que ali estavam, dizendo a eles que seu pai guardava todos os objetos sobre o armário do quarto dele” (eDOC 7, p. 215-216)



    Registra-se que a prisão cautelar justifica-se, sobretudo, pelo modus operandi do delito, haja vista que o paciente foi para um bar armado, embriagou-se, causou desavença com o dono do estabelecimento e sacou a arma de fogo proferindo quatro disparos na direção da vítima, que veio a óbito. 



    Reforça a necessidade de segregação cautelar o fato de o paciente proferir disparos em via pública, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física dos presentes.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e do modus operandi do delito: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente